Tribunal: TJES
Processo: 5024277-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024277-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO DA ROCHA CAMPOS
RECORRIDO: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024277-80.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

EVANDRO DA ROCHA CAMPOS.

RECORRIDO:

MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EMPRESA QUE COMPROVA QUE OS DOCUMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DO ALUNO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU FATO CONTRÁRIO. NÃO DEMONSTRADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação do procedimento especial cível ajuizada por EVANDRO DA ROCHA CAMPOS em face de MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ser aluno do curso técnico da requerida, e que esta presta um serviço precário e deficiente. Aduz que solicitou documentos à requerida e essa se recusou a fornecê-los, apontando que esses deveriam ser acessados presencialmente em sua sede, em outro Estado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. intimem-se.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se.

Submeto a presente à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5260146, o requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença alegando que esta carece de fundamentação, alega também que a sentença ignorou os documentos anexados aos autos pelo o autor que demonstram a dupla negativa da instituição em fornecer os documentos solicitados. Em vista disso, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao requerente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, entendo pela manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia se houve falha na prestação de serviço da recorrida, em não disponibilizar os documentos solicitados pelo recorrente.

Inicialmente, importa mencionar que a inversão do ônus da prova não é automática, mesmo se tratando de uma relação de consumo. Conforme dita o art. 6º, VIII, do CDC, para que ocorra a inversão do ônus da prova, faz-se necessário, primeiramente, a prova mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

In casu
, como mencionado pelo juízo de piso, a recorrida comprovou que os documentos solicitados pelo o autor (Regimento Interno da Instituição, Projeto Pedagógico do Curso e Regulamento de Estágio),
encontravam-se disponíveis no portal do aluno
,
enquanto o autor não trouxe nem ao menos uma captura de tela do seu portal, para comprovar fato contrário.

Ademais, em que pese a insurgência do autor com a data do Regimento Interno ser posterior a data do contrato firmado entre as partes, e que isso significa que tal documentação não estava disponível no momento da matrícula, também não merece guarida, isso porque, o Regimento Interno deve estar sempre atualizado de acordo com as alterações da legislação vigente, e não consta nos autos solicitação e a respectiva negativa de apresentação dos referidos documentos no ato da matrícula.

Do mesmo modo, insurge-se o autor com a apresentação e disponibilização apenas da matriz curricular, enquanto este gostaria de ter acesso ao projeto pedagógico do curso, no entanto, não discorre o autor sobre a diferença dos referidos documentos
e o prejuízo que lhe causa a apresentação apenas da matriz curricular.

Em vista disso, não restou demonstrado nos autos falha na prestação de serviço da recorrida, nem mesmo que a conduta desta tenha trazido lesão ao recorrente, assim, tendo em vista que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

De mais a mais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado, com isso, não há falar em carência de fundamentação da sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)